Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. VÍCIO DE CORRELAÇÃO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AOS ESTRITOS LIMITES DA DENÚNCIA. NULIDADE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. GARANTIA NÃO ABSOLUTA. INVESTIGAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES DE CRIME FLAGRANCIAL. BUSCA DOMICILIAR REGULAR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Estritamente observados os limites da denúncia oferecida, incabível a alegação de vício na correlação da sentença, que, inclusive, condenou o acusado na exata descrição típica elencada na peça acusatória, julgando integralmente procedente a pretensão punitiva estatal.

2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

3. Plenamente justificada a busca domiciliar em razão da intensa monitoração anterior decorrente de operação policial voltada ao tráfico, inclusive com interceptações telefônicas autorizadas pelo Judiciário e diligências in loco, quando evidenciada a situação de flagrante delito em crime permanente, máxime quando as testemunhas policiais são uníssonas ao apontar que foi franqueada a entrada no apartamento, o que vem corroborado pelas declarações extrajudiciais dos agentes e do próprio acusado, não se vislumbra invasão ilegal de domicílio.

4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de associação para o tráfico de drogas e o próprio tráfico.

5. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.

6. Condenado o acusado pelo crime de associação para o tráfico, tem-se óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado, já que a circunstância, por si só, aponta a dedicação a atividades criminosas, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

7. Aplicada a pena de multa em patamar proporcional à pena corporal, mantém-se o quantum estabelecido, não havendo que se falar em readequação.

8. Fixada pena superior a 8 anos, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

9. Não observados os requisitos do art. 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

10. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser direcionado ao Juízo da execução.

11. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.